Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-27.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Corrupção de menores (por duas vezes). Materialidade e autoria presentes. Apreensão e perícia na arma de fogo. Prescindibilidade. Relevância da palavra da vítima. Ônus da defesa de provar a presença de simulacro de arma de fogo na cena do crime. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequências do crime afastada. Bis in idem (concurso de agentes). Prejuízo financeiro. Elemento ínsito ao crime. 2a Fase. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Incidência da fração redutora de 1/3 (1/6 por atenuante). 3a Fase. Causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Fração de aumento de 2/3. Concurso formal de crimes. Fração de aumento de 1/5 (três delitos). Imposição de regime inicial semiaberto. Recurso conhecido e parcialmente provido; preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada.